Tribunal: TJSP
Processo: 2001230-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa, bem assim, ausência de pressupostos para custódia cautelar.
2-) Processo que tramitou normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada. Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo.
3-) Os

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega excesso de prazo para a formação da culpa, bem assim, ausência de pressupostos para custódia cautelar.
2-) Processo que tramitou normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada. Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução.
4-) Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido de liberdade, na parcela que pleiteia o liberdade por ausência de pressupostos da medida extrema. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
5-) Ordem denegada.